Tribunal: STJ
Processo: 0085472-62.2006.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895009 - SP(2025/0107471-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. INCORPORADOR DO
_
: BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
PROCURADORES : FABIO CAMERA CAPONE - SP166167
SIDNEY ANTONIO DA COSTA - SP084445
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. OMISSÃO AUSENTE.
CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO
I,
, DO
. MATÉRIA
ART. 1.030,
B
CPC/2015
NÃO
DEBATIDA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
RECONHECIDO. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
SÚMULA 211/STJ
NO § 4o DO
DO
. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021
CPC/2015
DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nos termos do
I,
, do
, não cabe a interposição de recurso ao Superior
2.
art. 1.030,
b
CPC/2015
Tribunal de Justiça para impugnar ato decisório que denega seguimento ao recurso especial,
sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado
em julgamento processado pelo regime de recursos repetitivos.
A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do
3.
recurso, a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática,
4.
art. 1.021
CPC/2015
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa – a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Agravo interno desprovido.
5.
Documento eletrônico VDA56966539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:27
Código de Controle do Documento: 9d6baa78-3e3f-4dbe-82af-819bd94b64f5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:27
Código de Controle do Documento: 9d6baa78-3e3f-4dbe-82af-819bd94b64f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895009 - SP(2025/0107471-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. INCORPORADOR DO
_
: BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
PROCURADORES : FABIO CAMERA CAPONE - SP166167
SIDNEY ANTONIO DA COSTA - SP084445
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. OMISSÃO AUSENTE.
CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO
I,
, DO
. MATÉRIA
ART. 1.030,
B
CPC/2015
NÃO
DEBATIDA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
RECONHECIDO. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
SÚMULA 211/STJ
NO § 4o DO
DO
. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021
CPC/2015
DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nos termos do
I,
, do
, não cabe a interposição de recurso ao Superior
2.
art. 1.030,
b
CPC/2015
Tribunal de Justiça para impugnar ato decisório que denega seguimento ao recurso especial,
sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado
em julgamento processado pelo regime de recursos repetitivos.
A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do
3.
recurso, a qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via
especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática,
4.
art. 1.021
CPC/2015
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa – a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Agravo interno desprovido.
5.
Documento eletrônico VDA56628421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: d2b2deaa-7b24-4cce-a343-1d17c582d44c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. – INCORPORADOR DO BANCO ABN AMRO REAL S.A. contra decisão
monocrática desta relatoria que conheceu parcialmente do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, assim ementada (e-
STJ, fl. 6.102):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
OMISSÃO
AUSENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A
DECISÃO FUNDADA NO
I, B, DO
. MATÉRIA NÃO
ART. 1.030,
CPC/2015
DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
RECONHECIDO.
INCIDÊNCIA
DA
.

SÚMULA
211/STJ
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 6.135-6.144), sustenta a existência
de omissão no acórdão recorrido quanto "i) à patente nulidade do auto infração; ii) à
existência de prova documental em relação à documentos contábeis – balancetes e
relatórios – e guias comprobatórias do recolhimento do ISS do período autuado; iii) ao
reenquadramento efetuado pela sentença das atividades autuadas em item diverso
daquele apontado no auto de infração acarretando; iv) à ausência de demonstração da
correlação das receitas autuadas e os itens 95 e 96 da Lista de Serviços anexa a Lei
Complementar n.
; v) à ilegalidade do arbitramento perpetrado pela
56/1987
agravada; vi) à falta de manifestação sobre a natureza das receitas registradas; e vii)
ao caráter confiscatório da multa aplicada no importe de 100% (cem por cento) do
tributo cobrado" (e-STJ, fls. 6.139-6.140).
Alega a inaplicabilidade da Súmula
porque a matéria foi
211/STJ,
devidamente questionada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Busca, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento
deste recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 6.151-6.154), pleiteando a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA56628421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: d2b2deaa-7b24-4cce-a343-1d17c582d44c

No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o Tribunal de origem resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação
a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
Destaque-se, nesse sentido, o seguinte excerto (e-STJ, fls. 5.849-5.850 –
sem destaque no original):

Conforme reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
admite-se a interpretação extensiva dos itens da lista que define os serviços
tributáveis pelo ISS, verbis :
(...)
Daí que nada impedia a Municipalidade de Limeira de tributar pelo ISS
serviços que não estão literalmente enquadrados na lista anexa de
serviços da lei que rege a matéria.
Os embargos de declaração se revestem de índole particular e
fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de
uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022
do
), não possuindo natureza de efeito modificativo.
CPC/2015
Desse modo, tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser
cabível à hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em
sentido contrário à pretensão da parte.
O agravante insiste na tese de ausência de correlação substantiva entre os
serviços prestados e a lista de serviços do ISSQN. Todavia, o acórdão
recorrido aplicou com precisão o entendimento pacificado no REsp 1.111.234/PR
), bem como o enunciado da
, que cristalizam a tese:
(Tema 132/STJ
Súmula 424/STJ
“É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa
ao DL n.
e à LC n.
"
406/1968
56/1987.
Sendo assim, a questão relativa à legitimidade da incidência de ISS sobre
os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n.
foi decidida no
406/1968
Tribunal de origem em conformidade com precedente firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça em recurso especial repetitivo (Tema 132), não sendo tal matéria conhecida
na decisão agravada, nos termos do
I,
, do
.
art. 1.030,
b
CPC/2015
Ademais, relativamente à violação aos arts. 31, 165, 333, I, 334, III, do
Código de Processo Civil; aos arts. 110, 142, 145, 146, 148, 149, 150, § 4o, e 173, I, do
Código Tributário Nacional, esta Corte Superior somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem, o que não ocorreu nos presentes autos.
Documento eletrônico VDA56628421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: d2b2deaa-7b24-4cce-a343-1d17c582d44c

Verifica-se, na espécie, que não houve debate sobre nenhuma outra matéria
apresentada pela parte ora agravante, e o acórdão recorrido foi claro ao fundamentar a
tributação de serviços correlatos àqueles expressamente previstos.
Logo, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
."
a quo
Por fim, não merece ser acolhido o pedido, formulado pela parte agravada,
de aplicação da multa prevista no § 4o do
do
, porquanto esta não
art. 1.021
CPC/2015
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa – a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada –
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa
ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre na hipótese ora
examinada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56628421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: d2b2deaa-7b24-4cce-a343-1d17c582d44c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.009 / SP
Número Registro: 2025/0107471-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0053412000 00854726220068260000 0085472622006826000050000 0085472622006826000050001
20240001085034
53412000
854726220068260000
85472622006826000050000
85472622006826000050001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. INCORPORADOR DO
_
: BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
PROCURADORES : FABIO CAMERA CAPONE - SP166167
SIDNEY ANTONIO DA COSTA - SP084445
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. INCORPORADOR DO
_
: BANCO ABN AMRO REAL S.A
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Documento eletrônico VDA56935523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 0eb58f6b-3103-482e-82c0-cbc50f0b011c

PROCURADORES : FABIO CAMERA CAPONE - SP166167
SIDNEY ANTONIO DA COSTA - SP084445
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: 0eb58f6b-3103-482e-82c0-cbc50f0b011c